Tribunal: TJPA
Processo: 0005904-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005904-34.2019.8.14.0401

APELANTE: SAVIO MATEUS DO VALE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0005904-34.2019.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM (8ªVara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SAVIO MATEUS DO VALE SILVA

ADVOGADO: REINALDO MARTINS JÚNIOR – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO S. CARVALHO MARTINS MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS CONSUBSTANCIADAS NAS SEGUINTES TESES: I - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUBSISTÊNCIA. II - BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM.
POSTULAÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE

1. Tendo o Laudo Toxicológico Definitivo sido anexado ao processo por ocasião do oferecimento da denúncia, não há que se falar em extemporaneidade da juntada da prova pericial a impor a nulidade da sentença.

2. Confirmada a fundada suspeita do tráfico de drogas por parte do réu descabe falar em ilegalidade das provas por suposta violação aos preceitos esculpidos nos artigos 240, §2º e, 244, ambos do CCP.

3.
De igual modo, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, pois o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. Precedentes.

4. Não tendo o magistrado singular apresentado fundamentação inidônea ao único vetor reputado desfavorável ao réu, afasta-se a valoração negativa do referido vetor, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.

5. Inviabilizada a apreciação do pedido do apelo em liberdade, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO REJEITANDO AS TESES ARGUIDAS NAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência no dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

SAVIO MATEUS DO VALE SILVA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva capitulada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na exordial acusatória, que no dia 19/03/2019, policiais militares realizavam policiamento ostensivo, mais precisamente na invasão da Cosanpa, nesta Capital, quando avistaram o apelante, o qual estava sentado em frente a uma residência, ocasião em que a guarnição policial parou e o abordou.

O nervosismo demonstrado pelo apelante durante a abordagem motivou que a equipe policial lhe fizesse vários questionamentos, os quais fizeram-no confessar que comercializava entorpecentes e indicar que os guardava em um terreno baldio próximo de sua residência.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local informado pelo apelante, onde encontraram 211 (duzentos e onze) invólucros confeccionados em material transparente, contendo substância pastosa amarelada, com o peso, considerando também as embalagens, de 421 g (quatrocentos e vinte e um gramas), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, conforme laudo pericial.

Por conta disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao apelante, que foi conduzido para a Delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido.

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas.

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa recorreu da decisão (fl. 176).

E
m suas razões recursais (fls. 177/202), arguiu a preliminar de nulidade do processo, consubstanciada nos seguintes pontos:

I- Juntada extemporânea laudo toxicológico definitivo aos autos, ocorrida, segundo a defesa, após o encerramento da instrução processual. Diante disso, pede que referida prova seja desentranhada dos autos, com a consequente absolvição do apelante
;

II- Ilicitude da prisão em flagrante, por considerar que a abordagem do apelante pelos policiais desrespeitou a regra esculpida nos artigos 240, §2º e art. 244, ambos do CPP, pois foi abordado pelos agentes na porta de sua residência, oportunidade em que realizaram a revista pessoal, sem nenhum indicativo dos pressupostos descritos nas normas legais acima citadas. Tal proceder, na ótica da defesa, leva ao não aproveitamento da prova material obtida de forma ilegítima e ilegal, não servindo, portanto, para respaldar a r. sentença condenatória, impondo, assim, a absolvição do apelante.

No mérito, alega insuficiência de provas da autoria delitiva, por considerar que os relatos dos policiais em juízo, são contraditórios e imprecisos, comprometendo a credibilidade da referida prova, para sustentar o édito condenatório.

Diante disso, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria da pena-base, por entender que o magistrado singular não fundamentou de forma idônea os vetores considerados desfavoráveis ao apelante.

Por fim, requer a revogação da custódia preventiva a fim de que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso.

Em contrarrazões (fls. 204/212), o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença recorrida.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, determinei que fossem remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso e manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise das matérias arguidas em preliminar.

No que tange a primeira, isto é, a suposta nulidade processual, decorrente da juntada extemporânea do Laudo Toxicológico Definitivo. Esse argumento não procede.

Destarte, a defesa, certamente não se atentou que referida prova fora anexada aos autos por ocasião do oferecimento da denúncia, no dia 17/04/2019 (fls. 08/09), o qual descreve pormenorizadamente a natureza, quantidade e qualidade da substância apreendida, além de mencionar as técnicas e testes utilizados nos exames. Ao final, o perito atestou que o material apreendido apresentou resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Assim, não há que se falar em extemporaneidade da juntada da prova pericial, porquanto, anexada ao processo em tempo hábil, tanto que a defesa não questionou a materialidade nas alegações finais.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Quanto a segunda preliminar, isto é, prova ilícita pelo fato de a abordagem policial ao apelante ter sido feita em franca violação aos preceitos esculpidos nos artigos 240, §2º e, 244, ambos do CCP. Sem razão.

Destarte a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos dos artigos acima referidos, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais. A presença de elementos concretos, tangíveis e demonstráveis é exigida em razão da garantia constitucional de proteção à privacidade e à intimidade e justifica, também, a exigência de prévias e fundadas razões para mitigar a garantia de inviolabilidade domiciliar, também de índole constitucional.

Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo

In casu
, conforme se infere dos autos, dias antes da prisão do apelante, um usuário de droga afirmou ter comprado entorpecente deste, fornecendo as característica físicas e endereço para os policiais. Diante dessas informações, os policiais, realizaram uma incursão na área, quando avistaram o apelante sentado em frente à casa, cujo endereço foi fornecido pelo usuário, sendo, então, feita a abordagem ao réu, e este após algumas indagações, confessou que possuía droga escondida em um terreno baldio, próximo a sua casa, tendo levado os policiais até o referido local, onde foram encontrados 211 (duzentos e onze) invólucros confeccionados em material transparente, contendo cocaína.

Nesses viés, como bem esclarecido pelo magistrado singular a abordagem policial que culminou na apreensão do material entorpecente em um terreno baldio, ao lado da casa do réu, não configura nenhuma ilegalidade, sendo prescindível mandado judicial para a realização da revista pessoal, pois o agente se encontrava em estado de flagrância, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Assim, restando confirmada a fundada suspeita do tráfico de drogas, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Esse é o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto do julgado a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. FUNDADAS RAZÕES. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes. 3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 735572/RS, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 21/06/2022, DJe 24/06/2022).

Assim, os motivos alegados não ensejam a existência da nulidade arguida, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

M É R I T O

Passo agora, ao exame do pedido de absolvição consubstanciado na ausência de provas da autoria delitiva. Mais uma vez, razão não socorre a defesa.

Pois bem, a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo anexado aos autos fls. 08/09, atestando ser Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína que a substância que o apelante guardava.

A autoria, de igual modo, encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e apreensão da droga que ele guardava em um terreno baldio no entorno de sua casa.

A testemunha, Marcus Bruno Ferreira Alves, que integrava a equipe de policiais relatou em juízo que:

(...) o réu foi pego na invasão da Cosanpa, área de grande incidência de tráfico; que
dias antes havia sido preso um usuário de drogas que interrogado disse que havia adquirido a droga de um nacional de nome SÁVIO, fornecendo as características da pessoa e aonde residia; que diante das informações, em outra incursão na área, conseguiram encontrar a casa e identificar o nacional Savio
, o qual colaborou com a guarnição e foi informando aonde estava o entorpecente; que era pasta básica de cocaína; que cada saco tinha aproximadamente trinta a quarenta petecas; que o usuário foi para a polícia em ocorrência anterior; que a droga estava escondida próximo ao muro da Cosanpa, ao entorno da casa do réu; que foi o réu quem levou os policiais ao local em que estava a droga.

As declarações acima se harmonizam com as prestadas pelo outro policial que integrava a guarnição PM Luciano Beltrão Faria, que em juízo afirmou:

(...) que receberam denúncia de que no local em que o réu morava, na invasão da Cosanpa, havia muito tráfico; que receberam denúncia de que na residência em que ele morava havia venda de droga; que foi encontrado o cidadão e efetuado a revista nele não foi encontrada droga; que em conversa com o mesmo negou ele possuir droga, mas que sabia aonde tinha droga, levando a guarnição até um matagal e pegou a droga, negando que pertencesse a ele, mas confessando que apenas embalava a droga.

O réu, interrogado, negou a prática do delito, alegando que no momento da prisão estava em sua casa, se preparando para ir para a escola, quando eles adentraram na sua casa, falando que era denúncia, ocorre que sua versão é desmentida pelas declarações dos agentes da lei que afirmaram que o prenderam e frente a sua casa. De ressaltar que foi o próprio réu que levou os policiais ao local onde escondia a droga, tal fato, confirma ser ele o responsável pela guarda do entorpecente, caso contrário, não saberia onde estava escondido.

Nesse viés, não obstante a negativa de autoria, as provas orais, bem como, a pericial convergem sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, em especial, a quantidade de droga e as condições de seu armazenamento.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é, a redução da pena-base, sob a justificativa de que os vetores judiciais considerados desfavoráveis não foram valorados de forma adequada pelo magistrado singular. Neste particular, razão assiste a defesa.

Destarte, o juízo a quo fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após considerar desfavorável ao réu o vetor relacionado a culpabilidade, nos seguintes termos:

(...).

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

(...).

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, (...).

Ausentes agravantes e atenuantes, vez que em Juízo o réu nega autoria.

No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bastante expressiva, bem como o contexto probatório, que, levam ao entendimento de que não seria traficante eventual, o que justifica a não aplicação do redutor acima mencionado.

(...).

Observo que o Juízo sentenciante, apresentou fundamentações genérica, dissociadas do caso concreto, razão pela qual afasto a análise negativa deste vetor.

Nesse viés, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar pena-base do apelante no menor patamar cominado, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

Por fim, no que tange ao pedido de apelo em liberdade, resta inviabilizada a apreciação deste pleito, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ademais, apenas a título de argumentação, ainda que fosse viabilizada a apreciação do pedido, este certamente seria indeferido, porquanto a decisão que negou o direito do recurso em liberdade, apontou a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar, em especial para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeitando as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante
SAVIO MATEUS DO VALE SILVA
, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Rela

Belém, 06/12/2022